Tribunal: TJDFT
Processo: 0709640-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Havendo erro material no acórdão, ocasionando contradição quanto a pena fixada, promove-se a devida retificação.
2. Embargos conhecidos e providos.